Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-20.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO DEFEITUOSO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) Declarar a rescisão parcial do contrato ID 139235888, devendo a requerida manter somente o serviço relativo a linha móvel 6199153-2649 e com cobrança mensal no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) pelo prazo de 12 meses. b) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 866,31 relativo à multa “por quebra de contrato de fidelidade”. c) Determinar que a demandada se abstenha de negativar o nome da autora em relação ao valor da referida multa, sob pena de incidir multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada descumprimento.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões (ID 47879801).

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade, a qual se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa, a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Se o serviço foi disponibilizado na relação de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor de serviço é objetiva, e assim deve ele responder por eventuais falhas ou defeitos dele.

IV. O recurso da parte autora cinge-se ao pleito de condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

V. No caso, a autora contratou os serviços de telefone móvel e internet residencial junto a recorrida, precisando aguardar mais de um mês para que a internet fosse instalada. Discorre a autora que, uma vez instalado, o wi-fi não estava funcionando e após várias tentativas de melhora junto a requerida, solicitou o cancelamento da internet. Narra que a requerida realizou também o cancelamento da linha telefônica, ficando seis meses sem telefone.

VI. Diante das provas produzidas nos autos, a recorrente comprovou que se deslocou até a requerida e ao PROCON na tentativa de solucionar o problema, bem como que ficou sem poder utilizar sua linha telefônica por seis meses, a qual só foi restabelecida após decisão judicial.

VII. Desse modo, a situação vivenciada pela autora caracteriza circunstâncias com habilidade técnica apta a violar os direitos de sua personalidade, configurando dano moral indenizável em que a ansiedade, a frustração e o desconforto se presumem suportados.

VIII. Em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a indenização por danos morais.

IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.